Tribunal: TJPA
Processo: 0822610-20.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822610-20.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCELO SILVA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE. REGIME ABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. TEMA 983/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27937068, datada de 02/06/2025) que condenou
o apelante MARCELO SILVA DUARTE
, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, praticado no contexto da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, com a concessão da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

Absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

Redução da pena-base, argumentando que a fundamentação para negativar os motivos do crime é inidônea e genérica.

·

O afastamento da agravante do art. 61, II, "f" do CP, alegando
bis in idem
com a qualificadora do crime.

·

A alteração das condições da suspensão condicional da pena para o sursis especial (art. 78, § 2º, CP).

·

O afastamento ou redução da indenização por danos morais para patamar simbólico.

III - Razões de decidir

03.A tese absolutória não prospera, pois a materialidade e a autoria estão comprovadas por laudo pericial, fotografias e pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios. Em crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial relevância probatória, inexistindo dúvida razoável capaz de justificar a absolvição.

04. A exasperação da pena-base fundada apenas na existência de discussão entre as partes é indevida, por se tratar de circunstância inerente ao tipo penal. Ausente fundamentação concreta, impõe-se a fixação da pena no mínimo legal, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

05. A incidência da agravante configura bis in idem, pois a violência doméstica já integra o próprio tipo do art. 129, § 13, do Código Penal, sendo vedada sua dupla valoração na dosimetria.

06. Mantém-se o regime aberto. É inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, diante da violência empregada. Contudo, presentes os requisitos legais, correta a concessão do
sursis
, inclusive em sua modalidade especial, por se mostrar mais adequada e proporcional.

07. É legítima a fixação de indenização mínima, nos termos do Tema 983 do STJ, diante do pedido expresso na denúncia e da natureza presumida do dano moral em crimes de violência doméstica, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional.

IV - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

09.

A prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por laudo pericial e demais elementos de convicção, possui especial valor probatório. É indevida a exasperação da pena-base fundada em motivos genéricos ou inerentes ao tipo penal, bem como a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por configurar bis in idem. Mantém-se o regime inicial aberto e o
sursis
, por preenchidos os requisitos legais. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais quando houver pedido expresso, nos termos do Tema 983 do STJ.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 13, do Código Penal c/c Art. 5º, III, e Art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 1996950 AM 2022/0107999-0, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 767247 PE 2022/0271347-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

(TJ-AC - APL: 00001805320178010022 AC 0000180-53 .2017.8.01.0022, Relator.: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 02/04/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2020).

(Acórdão 1395808, 07051366520198070012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 0143354- 63.2019.8.09.0011, Rel. Des. (a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 24/01/2022, DJe. 24/01/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2430040 SP 2023/0277048-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0822610-20.2023.8.14.0401
.

APELANTE: MARCELO SILVA DUARTE.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITRA DA COSTA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública em favor de
MARCELO SILVA DUARTE
, contra a r. sentença (ID: 27937068) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, concedendo-lhe o
sursis
da pena (art. 78, § 1º, CP) e fixando indenização mínima de R$ 500,00.

Em suas Razões Recursais (ID: 27937076), a Defesa pugna:

·

Pela absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo
, alegando reciprocidade de agressões;

·

Subsidiariamente, a redução da pena-base, argumentando que a fundamentação para negativar os motivos do crime ("mera discussão") é inidônea e genérica;

·

O afastamento da agravante do art. 61, II, "f" do CP, alegando
bis in idem
com a qualificadora do crime;

·

A alteração das condições da suspensão condicional da pena para o sursis especial (art. 78, § 2º, CP);

·

O afastamento ou redução da indenização por danos morais para patamar simbólico, dada a hipossuficiência do réu.

Em Contrarrazões (ID: 27937080), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a robustez das provas e a correção da dosimetria.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 29110375), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, manifestando-se favoravelmente ao redimensionamento da pena-base e ao afastamento da agravante genérica (evitando o
bis in idem
), mas opinando pela manutenção da condenação e do valor indenizatório.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
(
IN DUBIO PRO REO
).

A pretensão absolutória não merece acolhimento
.

A
materialidade e a autoria delitivas

encontram-se amplamente demonstradas nos autos
, não havendo qualquer dúvida razoável apta a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O conjunto probatório revela-se sólido, coerente e harmônico, composto por prova técnica, documental e testemunhal idônea.

A
materialidade do delito
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência
(ID: 27936918), das
fotografias das lesões apresentadas pela vítima
(ID: 27936921) e, sobretudo, do
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID: 27936978, Págs. 205/206), que atestou, de forma inequívoca, a existência de lesões corporais compatíveis com agressão física recente, consistentes em equimose periorbital e escoriações decorrentes de ação contundente.

A autoria
, por sua vez, foi demonstrada de forma segura pelo relato firme, coerente e detalhado da vítima Kescia Regina Tavares, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (ID: 27937031/ 27937032), sob o crivo do contraditório.

A ofendida descreveu a dinâmica das agressões, o contexto de violência doméstica, o comportamento agressivo do réu e a forma como as lesões foram produzidas, narrativa que encontra plena correspondência com os elementos técnicos constantes dos autos.

A prova oral é corroborada, ainda, pelo relatório do inquérito policial (ID: 27936978, Págs. 207/211), bem como pelas fotografias das lesões, formando um conjunto probatório coeso, apto a sustentar o decreto condenatório.

A alegação defensiva de agressões recíprocas ou de legítima defesa não encontra respaldo na prova dos autos
.

O simples argumento de conflito mútuo,
desacompanhado de comprovação concreta
, não afasta a responsabilidade penal, sobretudo quando o laudo pericial evidencia lesões compatíveis com agressão unilateral. Ademais, mesmo que houvesse discussão prévia,
o que não se comprova
, a existência de lesões físicas afasta a tese de excludente de ilicitude, sobretudo diante do excesso evidenciado na conduta do réu.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

No caso concreto, inexiste qualquer indício de imputação falsa, contradição relevante ou fragilidade probatória. Ao revés, o acervo probatório revela-se convergente e suficiente para demonstrar a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Ressalte-se, por fim, que a circunstância de a vítima Suely do Socorro Tavares Monteiro não ter prestado depoimento em juízo não compromete a robustez da prova, sobretudo diante do conjunto probatório formado, da habitualidade desse tipo de crime e da reconhecida dificuldade de produção de prova direta em delitos ocorridos no âmbito familiar.

Dessa forma, ausente qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitivas,
não há falar em absolvição, impondo-se a manutenção da condenação
, tal como proferida em primeiro grau.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
.

A dosimetria da pena, orientada pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), submete-se ao controle do órgão ad quem, devendo a sanção imposta revelar-se necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito. No caso em exame, a sentença recorrida (ID: 27937068) comporta reforma, pelas razões que seguem.

2.1.

Primeira Fase: Pena-Base e Circunstâncias Judiciais

(art. 59 do CP).

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, majorando-a em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da vetorial “
motivos do crime
”.

Para tanto, utilizou a seguinte fundamentação:
“Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada.”

A insurgência defensiva merece acolhimento
.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, a fundamentação das decisões judiciais deve demonstrar, de forma concreta, as razões pelas quais determinada circunstância extrapola a normalidade do tipo penal.

A simples menção à existência de “
mera discussão
”, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem especial reprovabilidade, não se revela apta a justificar a exasperação da pena-base.

No contexto das relações domésticas e familiares, desentendimentos e conflitos verbais, embora socialmente reprováveis, constituem circunstâncias frequentemente presentes na gênese fática do delito de lesão corporal, não podendo, por si sós, ser considerados fatores agravantes, salvo quando demonstrada especial torpeza, futilidade ou desproporcionalidade exacerbada — o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a utilização de fundamentação genérica e padronizada, reproduzida em outros julgados, compromete a necessária individualização da pena, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, individualizada e extraída das circunstâncias específicas do caso, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos, abstratos ou inerentes ao próprio tipo penal. Colhe-se:

“(...)
A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta, extraída das peculiaridades do caso concreto
. (...) Na espécie,
do cotejo entre os fragmentos do acórdão apelatório constata-se que a Corte de Justiça estadual reputou negativos os motivos do crime
, pois os acusados perseguiam tão somente o retorno financeiro, ignorando os malefícios ao meio ambiente. (...)
não provida de quaisquer alusões às circunstâncias fáticas inerentes ao caso concreto
,
é fundamentação de nítido caráter genérico e
,
portanto
,
inidônea para o incremento da pena basilar
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1996950 AM 2022/0107999-0, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) "
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93
,
IX
,
da Constituição Federal
,
é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta
,
idônea e individualizada
,
não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
". (AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.) (...)
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com ba se em referências vagas
,
genéricas
,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
(AgRg no AREsp n. 1661671/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).(...)” (STJ - AgRg no HC: 767247 PE 2022/0271347-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023). Grifei.

Dessa forma, ausente motivação idônea e específica, impõe-se o afastamento da exasperação da pena-base, com sua fixação no mínimo legal.

Nesse sentido, inclusive, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID: 29110375), reconheceu a desproporcionalidade da reprimenda aplicada, embora tenha se limitado a sugerir o redimensionamento do quantum.

Contudo, a ausência de fundamentação idônea contamina a própria valoração da circunstância judicial,
impondo seu afastamento
.

Assim,
afastada a negativação dos motivos do crime e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis
, sendo neutras ou favoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

02.

Segunda Fase
:
Agravantes e Atenuantes
.

Na segunda fase da dosimetria, a pena foi agravada para 02 (dois) anos de reclusão, em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por se tratar de crime praticado contra a mulher no âmbito da violência doméstica.

Todavia, o réu foi condenado pelo delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, dispositivo que já tipifica de forma específica a lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, prevendo, inclusive, reprimenda mais severa.

A incidência simultânea da qualificadora do § 13 do art. 129 do CP e da agravante genérica do art. 61, II, “f”, fundada no mesmo fato, violência doméstica e de gênero, configura inequívoco
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

O legislador, ao criar o tipo penal qualificado,
já levou em consideração a maior reprovabilidade da conduta
,
não sendo juridicamente admissível nova valoração do mesmo fundamento em etapa diversa da dosimetria
.

Tal entendimento encontra respaldo no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29110375), que expressamente reconheceu a impossibilidade de aplicação cumulativa da agravante, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Pátrios. Veja-se:

“(...)
No delito do artigo 129, § 9º, do Código Penal
(
lesão corporal qualificada pela violência doméstica
),
a utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f Código Penal
(
contexto de relações domésticas e violência contra a mulher
)
configura bis in idem
,
pois a circunstância de o crime ter sido praticado contra mulher
,
por agente que se prevaleceu de relações domésticas, integra o próprio tipo penal qualificado, não podendo a mesma circunstância ser utilizada para agravar a pena
.(...)” (TJ-AC - APL: 00001805320178010022 AC 0000180-53 .2017.8.01.0022, Relator.: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 02/04/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2020). Grifei.

“(...)
A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal configura "bis in idem" com as penas do artigo 129, § 9º
,
do Código Penal, porquanto a circunstância do crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado
. (...)” (Acórdão 1395808, 07051366520198070012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei.

“(...)
Configura bis in idem a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal
,
uma vez que tal circunstância é elementar do crime de lesão corporal no âmbito doméstico
. (...)” (TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 0143354- 63.2019.8.09.0011, Rel. Des. (a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 24/01/2022, DJe. 24/01/2022). Grifei.

Dessa forma, afasta-se a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, inexistindo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual a pena intermediária deve retornar ao patamar de
01 (um) ano de reclusão
.

2.3.

Terceira Fase e da Pena Definitiva
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Assim, a pena privativa de liberdade resta definitivamente fixada em
01 (um) ano de reclusão
.

2.4.

Regime Prisional e da Substituição da Pena
.

Mantém-se o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, uma vez que o delito foi cometido com violência contra a pessoa, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça.

03.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
(
SURSIS
).

Na sentença, foi concedido o
sursis
simples (art. 78, § 1º, do CP), impondo-se condições como prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana.

Contudo, a Defesa pleiteia a aplicação do
sursis especial
(art. 78, § 2º, do CP).

O § 2º do art. 78 autoriza a aplicação de condições mais brandas (proibição de frequentar lugares, proibição de ausentar-se da comarca e comparecimento pessoal) quando:

1. O condenado houver reparado o dano (salvo impossibilidade);

2. As circunstâncias do art. 59 lhe forem
inteiramente favoráveis
.

Com o redimensionamento da pena-base operado neste voto, neutralizou-se a única circunstância judicial negativa (
motivos do crime
). Logo, o Apelante passou a ostentar todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Embora o Ministério Público tenha opinado que tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, entendo que, ao reformar a dosimetria e tornar as circunstâncias favoráveis, é dever deste Tribunal adequar o regime de cumprimento e os benefícios legais ao novo
status
jurídico do réu, garantindo a aplicação da lei mais benéfica de imediato.

Assim,
concedo o
sursis
especial
,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, mediante as condições cumulativas previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 2º do art. 78 do CP, afastando a exigência de prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana,
mantendo-se
, contudo,
a obrigatoriedade de participação em grupos reflexivos sobre gênero
,
dada sua natureza pedagógica e preventiva, compatível com a Lei Maria da Penha
.

04.

DANOS MORAIS
.

A insurgência defensiva quanto à
indenização mínima
fixada a título de danos morais
não merece acolhimento
.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, é plenamente possível a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, independentemente de produção de prova específica acerca do abalo psíquico sofrido, por se tratar de dano
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza da conduta ilícita.

Tal orientação foi definitivamente consolidada no julgamento do
Tema Repetitivo nº 983
, ocasião em que o STJ firmou a seguinte tese:

“(...) Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos,
firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983
,
no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
. Nesse contexto,
o pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula n.º 7/STJ. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2430040 SP 2023/0277048-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024). Grifei.

No caso concreto, tal requisito foi integralmente observado, haja vista que houve
pedido expresso de reparação na denúncia
(ID: 27936983), reiterado nas alegações finais, o que assegurou à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando qualquer alegação de nulidade.

Quanto ao valor arbitrado
R$ 500,00 (quinhentos reais
)
, verifica-se que foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se
moderado, compatível com a gravidade do fato e inferior ao salário mínimo
, não possuindo caráter excessivo ou desarrazoado.

Ao revés, trata-se de quantia mínima, que atende à função reparatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu, por sua vez, não possui o condão de afastar a condenação ao pagamento da indenização mínima. A condição financeira do condenado pode ser considerada na fase de execução, mas não impede a fixação do dever de reparar o dano causado, sobretudo quando se trata de valor módico e proporcional. Ademais, a simples concessão de assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade civil decorrente do ilícito penal.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“(...)
Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória para esse fim
(
Tema Repetitivo 983
), sendo admitida sua revisão, na via do recurso especial, quando arbitrada em valor ínfimo ou exagerado.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

“(..)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher
,
firmou-se
,
no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ
,
a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória
.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício formal ou material, e estando o valor arbitrado em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais,
não há falar em exclusão ou redução da indenização fixada
,
devendo a sentença ser mantida integralmente nesse ponto
.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARCELO SILVA DUARTE
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano de reclusão
;
alterar o regime de suspensão condicional da pena
para a modalidade do
sursis
especial
(art. 78, § 2º, CP). Mantém-se a sentença nos demais termos,
inclusive quanto à indenização mínima
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026